Tribunal: TJDFT
Processo: 0748416-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Processo : 0748416-88.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que rejeitou a impugnação da ré-agravante e manteve o bloqueio SISBAJUD, efetuado na origem a título de execução das astreintes, diante do descumprimento da tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer ainda em curso. A agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da decisão antecipatória que determinou a reativação da cobertura ao agravo; bem como imputa indevido o consequente bloqueio em suas contas bancárias. Argui que o agravado nunca foi beneficiário de qualquer dos planos assistenciais da Unimed Montes Claros, tendo, em verdade, aderido ao plano coletivo junto à Unimed Vale do Aço, operadora de plano de saúde distinta da agravante. Diz que a inclusão da agravante na lide ocorreu por equívoco do autor-agravado, inexistindo documentos no feito que os vincule. Defende que o fato de as rés comporem o mesmo grupo empresarial e possuírem denominação similar não é suficiente para estabelecer in casu a responsabilidade solidária, a qual não pode ser presumida, tampouco aplicada a pessoas jurídicas independentes entre si e sem fins lucrativos. Entende descabida a manutenção da constrição levada a efeito no valor total da multa cominatória, sob pena de macular a segurança jurídica do mercado de saúde suplementar, pois, o beneficiário poderá escolher vincular-se a um plano de saúde de valor menor no mercado e depois requerer em juízo o cumprimento de obrigação a outra operadora por “solidariedade de grupo econômico”, sem qualquer amparo legal que justifique tal pretensão, como no presente caso. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de desonerar a agravante do bloqueio judicial realizado em sua conta bancária no valor de R$ 100.000,00 pelo alegado descumprimento de tutela antecipada de reativação de um aplano de saúde que não lhe pertence. Decido. De início, anoto que, à luz do disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. O arbitramento de multa para o cumprimento de obrigação de fazer encontra-se inserido na tutela provisória, portanto, no art. 1.015, inc. I, do CPC. No caso, em 26.03.2020[2], fora deferida multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00, juntamente à medida liminar deferida que determinou que as rés promovessem o imediato restabelecimento do plano de saúde contratado pelo beneficiário, portador de Linfoma de Hodgkin Clássico (CID10 C 81.1) Dessa decisão liminar, a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central interpôs recurso (AGI 0721516-68.2020.8.07.0000), o qual teve efeito suspensivo indeferido e, ao cabo, foi conhecido em parte e não provido por unanimidade nesta Turma[3]; assim como, ao depois, interpôs recurso da decisão constritiva subsequente, o qual não foi conhecido por esta Relatoria, justamente à míngua de ato de natureza expropriatória a permitir debate sobre o bloqueio judicial(AGI 0746485-50.2020.8.07.0000) [4]. Nesse ínterim, a Unimed Vale do Aço Cooperativa de Tramalho Medico Ltda. compareceu espontaneamente aos autos originários, requerendo a revogação da decisão liminar[5] e, ante a negativa de reconsideração do juízo a quo, apresentou contestação[6]. Sucede que, consoante registro no sistema do PJE da 1a instância, malgrado a ré-agravante tenha tomado ciência, em 10.06.2020, às 12h28, da decisão do juízo de origem que deferiu o pedido liminar do beneficiário, não interpôs agravo de instrumento, tampouco recorreu da decisão que determinou o bloqueio de contas de todas as rés, diante do não cumprimento da obrigação de forma espontânea pelas rés, cujo teor tomou ciência em 25.09.2020, às 10h38. Nesse contexto, tão-somente após a rejeição da impugnação à medida constritiva, pelo juízo a quo, é que a agravante recorre quanto à impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, ausência de legitimidade passiva e aplicação da multa cominatória. Dito isso, há preclusão quanto ao cabimento e aplicação das astreintes, bem como ao valor inicialmente arbitrado, cuja fixação, no patamar máximo, decorre do mero descumprimento da decisão. É dizer, a ordem de bloqueio constitui mero consectário da tutela provisória não impugnada no momento processual devido pela ré-agravante, tornando, agora, prejudicado o requerimento em questão. Outrossim, a decisão agravada fixa-se no cumprimento da tutela de urgência, não analisando em detalhe a matéria sobre ilegitimidade passiva e exclusão de litisconsorte. Logo, em que pese a legitimidade ad causam constituir matéria de ordem pública, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Além disso, a legitimidade da parte não compõe o rol do art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, segundo o Tema 988 dos recursos especiais repetitivos. Por conseguinte, a insurgência poderá ser reprisada em preliminar de eventual apelação ou em contrarrazões, sobretudo em se tratando de matéria nitidamente de defesa, como na espécie. Não fosse o bastante, ainda é incerta a obrigação que depende de confirmação na sentença, de forma que inexiste ato de natureza expropriatória em desfavor das agravantes. Isso porque, o mero bloqueio, por si só, sem ordem de levantamento em favor da parte adversa, da mesma forma não impõe a imediata análise dessa questão. Portanto, a análise da questão relacionada ao cumprimento ou não da obrigação determinada liminarmente, não ficará prejudicada. Como visto, o que se verifica no momento é a insistência no descumprimento recalcitrante e injustificado de uma decisão judicial não modificada, a qual impôs a agravante e às demais rés o reestabelecimento do plano de saúde do autor-agravado, cuja obrigação somente poderá ser abonada após o julgamento de futura apelação. Confira-se o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PRESENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA. APLICAÇÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que antes de apreciar o pedido de cumprimento de sentença, reduziu a multa imposta ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, podendo ser revista a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com vistas à observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. O fundamento do estabelecimento da multa é precisamente incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. 5. Considerando que a recorrida não demonstrou interesse em cumprir a obrigação de forma espontânea, mesmo tendo havido mais de uma intimação para tanto, mostra-se necessária a manutenção da multa no valor fixado pelo Juízo de origem, como forma de incentivo ao adimplemento da obrigação imposta. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0719887-93.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado: 12/2/2020, DJE: 3/3/2020) Ao final, inexiste prejuízo à parte, pois, na hipótese de ser julgado improcedente o pedido inicial, a quantia bloqueada será liberada. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 75791433, no processo de origem de no 0703276-68.2020.8.07.0020. [2] Id. 60238668, no processo originário. [3] Id. 76737511, no processo originário. [4] Id. 76129721, no processo originário. [5] Id. 64142061, no processo originário. [6] Id. 64967646, no processo originário.